Tribunal: TJDFT
Processo: 0714313-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. VERIFICAÇÃO DE VALIDADE. INCAPACIDADE DE UMA DAS PARTES. ATO OCORRIDO ANTES DA INTERDIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DO ATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULO.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso, quando houver impugnação aos fundamentos da r. sentença naquilo que o recorrente entenda pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo.
2. De acordo com o art. 171, I do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos praticado por relativamente incapaz. Mediante a alteração do Código Civil pela Lei no 13.146/2015, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade são considerados relativamente incapazes.
3. O processo de interdição é indispensável para que se possa retirar a capacidade de fato de alguém, sob pena de afronta ao direito fundamental de autodeterminação do ser humano. Com efeito, a decisão judicial não cria o estado de incapacidade. Este é, por óbvio, preexistente ao reconhecimento judicial. Assim, os atos praticados pelo interditado, mesmo que anteriores à decisão de interdição, podem ser anulados, se demonstrada a existência do da causa da incapacidade, à época em que realizados. Precedente do STJ.
4. O artigo 171, inciso II, do Código Civil estabelece que, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício de vontade decorrente de erro e dolo.
5. Demonstrada a existência de incapacidade relativa de uma das partes à época do ato jurídico, somado a vício de consentimento, mostra-se cabível a anulação da escritura pública de união estável.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.